Tribunal: TJPA
Processo: 0001332-51.2016.8.14.0074
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2023-11-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001332-51.2016.8.14.0074

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: RAIMUNDO SILVA DE AMORIM

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______

PODER JUDICIÁRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO N° 0001332-51.2016.8.14.0074

COMARCA DE ORIGEM: BELÉM

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

ADVOGADO: FLAVIO AUGUSTO QUEIROZ MONTALVÃO DAS NEVES - OAB/BA 7.961

APELADO: RAIMUNDO SILVA DE AMORIM

ADVOGADO: RAIMUNDO CARLOS CAVALCANTE – OAB/PA 6.797

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA. APELAÇÃO CÍVEL. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA. AFERIÇÃO ADMINISTRATIVA - RESPONSABILIZAÇÃO DO USUÁRIO - RESOLUÇÃO 414/2010 DA ANEEL. AFRONTA AO CDC. ABUSIVIDADE CONSTATADA. DETERMINAÇÃO DE RECÁLCULO DO DÉBITO UTILIZANDO-SE A MÉDIA ARITIMÉTICA DO CONSUMO DOS 12 MESES POSTERIORES A SUBSTIUIÇÃO DO MEDIDOR. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e dar parcial provimento ao Recurso interposto, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2023, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, objetivando a reforma da sentença de
Id. 2174194, proferida pelo M.M. Juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial de Tailandia, que julgou parcialmente procedente a demanda, para fins de determinar (obrigação de fazer) que a empresa requerida proceda ao recálculo da dívida objeto do litígio, valendo-se, para tanto, da média aritmética do consumo dos 12 (doze) meses posteriores ao faturamento, restringindo-se a cobrança tão somente aos 6 (seis) ciclos anteriores à irregularidade.

Cuida-se na origem de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, onde a parte autora alega que em 2016 recebeu da REDE CELPA, uma fatura de R$ 13.764,43 (referente ao suposto consumo de energia elétrica não registrado de 2011 à 2014) com vencimento para 05 de fevereiro de 2016, a qual alega que não condiz com o seu verdadeiro consumo.

Afirma que o consumo médio utilizado para cálculo da fatura foi de 577 kwh/mês, enquanto que o seu consumo real oscilou entre 279 e 337 kwh/mês.

Em sentença de id. 2174194, o Juízo de origem julgou parcialmente procedente o pedido para determinar (obrigação de fazer) que a empresa requerida proceda ao recálculo da dívida objeto do litígio, valendo-se, para tanto, da média aritmética do consumo dos 12 (doze) meses posteriores ao faturamento, restringindo-se a cobrança tão somente aos 6 (seis) ciclos anteriores à irregularidade.

Irresignada, a concessionária ré interpôs recurso de apelação no id. 2174195, onde em apertada síntese, alega que o valor cobrado advém de irregularidade no medidor, com apuração do consumo não faturado.

Defende a impossibilidade de modificação do parâmetro a ser aplicado para o cálculo do valor a ser recuperado tendo em vista que agiu em estrita conformidade com a legislação vigente (resolução 414/2010 da ANELL).

Sem Contrarrazões.

Após regular distribuição, coube-me a relatoria do feito, conforme registro no sistema.

É o breve relatório com
apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, do dia (....) de abril de 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogados legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Adianto que a sentença não merece reforma.

Como se observa do procedimento administrativo de inspeção e TOI, com final expedição de fatura de recuperação do consumo, também chamada de multa, partiu de elementos que infringe as normas de proteção do direito do consumidor, pois ditos cálculos para apuração do valor cobrado pela irregularidade baseou-se nos 03 (três) maiores consumo do período e não na média aritmética dos 12 (doze) meses que antecedem o período da irregularidade, razão pela qual cumpre assegurar ao beneficiário do serviço público essencial sejam refeitos os cálculos para apuração do valor devido pela ausência de faturamento regular

Não se perca de vista que quando há conflito aparente de normas de diferentes graus de hierarquia, a de nível superior deve prevalecer sobre a de nível inferior. No caso, deve prevalecer o Código de Defesa do Consumidor sobre a resolução da Aneel.

Assim, a Resolução da ANEEL, ao estabelecer o procedimento para apuração de fraudes nos medidores de energia elétrica do modo como o fez, acabou por violar o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e estabelecer algumas obrigações iníquas e abusivas.

Exigir a diferença de consumo em relação a período tão longo, porquanto no caso examinado aplicada a diferença de faturamento em relação a trinta e seis meses, constitui evidente afronta ao princípio constitucional da razoabilidade, tornando desproporcional a obrigação frente à capacidade do consumidor de pagá-la.

A longa demora na verificação do problema de subfaturamento deve ser imputada à EQUATORIAL, pois detém a concessionária o controle do consumo da energia fornecida ao usuário e, cedo, muito cedo, poderia detectar a anomalia e agir com vistas à retificação da questão, evitando o agravamento do problema.

Ademais, ao permanecer inerte por muito tempo diante da anomalia existente, a recorrente contraria o disposto no art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que preceitua ser obrigação da concessionária prestar serviços eficientes.

Neste sentido, a cobrança da diferença de consumo de energia elétrica em período de até 36 meses, conforme previsto no art. 130, parágrafo único, da Resolução nº 414/2010, da ANEEL configura afronta ao princípio constitucional da razoabilidade, tornando a obrigação desproporcional à capacidade do consumidor de pagar.

Além disso, o critério utilizado traz uma hipótese excessivamente onerosa ao consumidor, uma vez que o maior valor de consumo de energia elétrica não reproduz, com precisão, o seu consumo médio, o que também denota uma desvantagem exagerada ao consumidor, pois não permite determinar, com clareza, qual o consumo efetivo de energia elétrica.

Por via de consequência, deve prevalecer o disposto no artigo 52, §1º, do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do previsto na Resolução da ANEEL.

Assim, tenho como razoável e legítima que a cobrança de diferença de faturamento seja apurado conforme determinado pelo Juízo singular.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO
provimento à apelaçÃo interposta, mantendo-se incólume todos os termos da sentença
.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 27/11/2023